Tribunal: TJSP
Processo: 2151458-40.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
Readequação do julgado colegiado para adequar o entendimento ao quanto decidido E. Supremo Tribunal Federal no RE 1.169.289 (Tema 1037/STF), uma vez que a controvérsia da lide relaciona-se à incidência dos juros de mor até o efetivo pagamento da Requisição de pequeno Valor (RPV). Portanto, os juros moratórios não devem ser

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
Readequação do julgado colegiado para adequar o entendimento ao quanto decidido E. Supremo Tribunal Federal no RE 1.169.289 (Tema 1037/STF), uma vez que a controvérsia da lide relaciona-se à incidência dos juros de mor até o efetivo pagamento da Requisição de pequeno Valor (RPV). Portanto, os juros moratórios não devem ser computados no período de que trata o §5o do art. 100 da CF (compreendido entre 1o de julho do ano da requisição até 31 de dezembro do ano seguinte, a compreender o período entre a data da elaboração dos cálculos e a da requisição), iniciando-se a contagem dos juros após o "período de graça".
Readequação do julgado que se impõe.